Tribunal: TJSP
Processo: 1005301-58.2014.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de declaração com fins modificativos – Apelação Cível – Plano de saúde – Determinação de redistribuição do feito para a Justiça do Trabalho por se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão – Embargos de declaração que se acolhe – STJ firmou entendimento que é competente a justiça comum estadual para julgar processos envolvendo plano de saúde na modalidade de autogestão –

Ementa:
Embargos de declaração com fins modificativos – Apelação Cível – Plano de saúde – Determinação de redistribuição do feito para a Justiça do Trabalho por se tratar de plano de saúde na modalidade autogestão – Embargos de declaração que se acolhe – STJ firmou entendimento que é competente a justiça comum estadual para julgar processos envolvendo plano de saúde na modalidade de autogestão – Embargos acolhidos – Quanto a apelação, discutia obrigação de não fazer, consistente na determinação para que a ré não promovesse a desinternação da autora – Notícia de falecimento da paciente – Perda de objeto – Apelação prejudicada – Embargos acolhidos e apelação prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005301-58.2014.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante CAIXA
BENFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-
CABESP,
são
embargados
ARLETE
MARTINS
TOGNOLI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) (POR CURADOR) e ALMERI TOGNOLLI MAREGA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS E JULGARAM PREJUDICADA A APELAÇÃO V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005301-58.2014.8.26.0344/50000 -Voto no 20944jv - pf
2
VOTO No 20944jv
ED No: 1005301-58.2014.8.26.0344/50.000
COMARCA: MARÍLIA
EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CABESP
EMBARGADA: ARLETE MARTINS TOGNOLI
pf
Embargos de declaração com fins modificativos
Apelação Cível
Plano de saúde

Determinação de redistribuição do feito para a Justiça do Trabalho por se tratar de plano de saúde
na modalidade autogestão Embargos de declaração que se acolhe STJ firmou entendimento que
é competente a justiça comum estadual para julgar processos envolvendo plano de saúde na
modalidade de autogestão Embargos acolhidos Quanto a apelação, discutia obrigação de não
fazer, consistente na determinação para que a ré não promovesse a desinternação da autora
Notícia de falecimento da paciente Perda de objeto Apelação prejudicada Embargos
acolhidos e apelação prejudicada.
Trata-se de embargos de declaração em face do
acórdão de págs. 203/209 que não conheceu do recurso, determinando
a redistribuição dos autos principais para uma das Varas da Justiça do
Trabalho.
A apelante interpôs os embargos de declaração
com fins modificativos.
Afirma que recentemente o superior Tribunal de
Justiça reviu seu próprio entendimento e sedimentou seu novo
posicionamento a respeito do tema no sentido de que as ações
originadas de controvérsias entre usuário de plano de saúde coletivo e
entidade de autogestão não se adequam ao ramo do Direito do
Trabalho, sendo de caráter civel, devendo ser julgada por este tribunal.
A embargada se manifestou, págs. 8.
É o relatório.
Com razão a embargante.
Com efeito o STJ firmou entendimento que as
questões envolvendo planos de saúde na modalidade de autogestão tem
natureza cível, devendo ser julgados pela justiça comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005301-58.2014.8.26.0344/50000 -Voto no 20944jv - pf
3
Assim, acolhem-se os embargos para que seja a
questão julgada por esta Câmara.
Quanto ao mérito, trata-se de apelação contra a
sentença de pag. 173/177, que nos autos da ação de obrigação de não
fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente a ação,
determinando que a ré se abstenha de desinternar a autora e a
mantenha em instituição hospitalar que se mostre necessária e
adequada ao tratamento que necessita, conforme prescrição médica e
condenou a requerida nas custas e despesas processuais e honorários
advocatício fixado em R$ 1.000,00.
A ré apelou, págs. 181/187 a fim de reverter a
decisão dada em sentença, para que a ação seja julgada improcedente.
Recurso
recebido
às págs. 189 em seus
regulares efeitos foram apresentadas contrarrazõe, págs. 192/194.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer com
pedido de tutela antecipada na qual a autora alega ser beneficiária do
plano de saúde Cabesp e sofre de esquizofrenia residual, desta forma, é
internada em hospital psiquiátrico de forma recorrente desde 1972.
Informa que, desde a morte de sua antiga curadora e genitora, os
sintomas se de sua patologia pioraram, e, devido aos problemas de
saúde de sua irmã e atual curadora, a requerente acaba não recebendo
os cuidados devidos para a sua condição.
Tendo em vista a sua iminente necessidade de
assistência psiquiátrica contínua, a autora solicitou à ré a sua
manutenção ininterrupta em ambiente hospitalar, porém, a requerida se
manifestou contra a necessidade de hospitalização integral. Mais além,
por meio de antecipação de tutela, a autora pleiteou que fosse
determinado à ré que se abstivesse de proceder a desinternação da
autora, sob pena de multa, durante o tempo que fosse necessário para
sua recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005301-58.2014.8.26.0344/50000 -Voto no 20944jv - pf
4
A ré defende falta de interesse de agir, alegando
que não negou a internação da Apelada.
Sustenta que a internação da Autora de forma
definitiva não é medida recomendável, conforme informação do perito,
já que a paciente apresenta melhora e às vezes regressão em seu
quadro clínico.
Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor no caso em apreço, tendo em vista que a ré se trata de
uma entidade assistencial sem fins lucrativos plano de saúde na
modalidade autogestão.
Pois bem.
Durante o processamento dos embargos, foi
informado o falecimento da autora e juntada certidão de óbito, págs.
8/9 dos embargos.
Diante
disso,
não
mais
há
utilidade
no
julgamento do mérito em relação à obrigação de não fazer, que
pretendia que a ré não desinternasse a autora do hospital. Com sua
morte, perdeu o objeto a apelação.
Fica mantida a sucumbência fixada em primeiro
grau, ante o princípio da causalidade. Isso porque apesar de alegar não
ter se negado à internação a ré contestou a ação. Não há aplicação do §
11o do art. 85 já que não se negou provimento ao apelo.
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
de
declaração para que seja o feito seja apreciado pela justiça comum cível
e julgo prejudicada a apelação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005301-58.2014.8.26.0344/50000 -Voto no 20944jv - pf
5